Tribunal: TJMT
Processo: 1026191-87.2020.8.11.0000
Órgão julgador: SEBASTIAO BARBOSA FARIAS
Órgão colegiado: Primeira Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2021-06-01
Data de publicação: 2021-06-07

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1026191-87.2020.8.11.0000
Classe:

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)
Assunto:

[Agêncie e Distribuição, Fornecimento de Energia Elétrica]
Relator:
Des(a).
SEBASTIAO BARBOSA FARIAS

Turma Julgadora:

[DES(A). SEBASTIAO BARBOSA FARIAS, DES(A). JOAO FERREIRA FILHO, DES(A). NILZA MARIA POSSAS DE CARVALHO]

Parte(s):

[MURILLO ESPINOLA DE OLIVEIRA LIMA - CPF: 365.797.189-00 (ADVOGADO), FLAVIO GILL FERREIRA MACHADO - CPF: 592.943.021-72 (ADVOGADO), EVERALDO DOS SANTOS DUARTE - CPF: 957.946.381-68 (ADVOGADO), OZANA BAPTISTA GUSMAO - CPF: 327.525.981-49 (ADVOGADO), ENERGISA MATO GROSSO DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A - CNPJ: 03.467.321/0001-99 (AGRAVANTE), MALTA ASSESSORIA DE COBRANCAS LTDA - CNPJ: 01.729.506/0001-07 (AGRAVADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

SEBASTIAO BARBOSA FARIAS, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, NÃO CONHECEU DO RECURSO.

E M E N T A

AGRAVO DE INSTRUMENTO – CUMPRIMENTO DE SENTENÇA – JUNTADA DE CÁLCULO DA CONTADORIA – IMPUGNAÇÃO EXTEMPORÂNEA – PRECLUSÃO CONSUMATIVA – IMPOSSIBILIDADE DE RENOVAÇÃO – RECURSO NÃO CONHECIDO.

Apresentado o cálculo e oportunizado prazo às partes se manifestarem, sem que a ré tenha apresentado qualquer impugnação, se mostra descabida aproveitar a intimação de outro ato, para apresentação da impugnação totalmente extemporânea, pois, operou-se a preclusão.

Decorrido o prazo fixado para manifestação das partes nos autos, extingue-se, independentemente de declaração judicial, o direito de praticar determinado ato.

R E L A T Ó R I O

Agravo de Instrumento com pedido de efeito suspensivo interposto por
ENERGISA MATO GROSSO – DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A.
, contra decisão proferida nos autos do Cumprimento de Sentença n.o 0033940-25.2015.8.11.0041, da 11.a Vara Cível da Comarca de Cuiabá, proposta por
MALTA ASSESSORIA DE COBRANCAS LTDA.
, que homologou o cálculo da contadoria judicial, determinando o prosseguimento da execução.

Explica o agravante que ante a divergência de valores apresentados pelas partes, o juiz “a quo” determinou a remessa dos autos à contadoria judicial, que devolveu os autos apresentando o valor de R$ 24.675,39.

O agravante defende desacerto da decisão agravada, pois, o calculo apresentado pela contadoria não se mostra correto, uma vez que foi realizada indevidamente a soma das faturas de energia elétrica dos meses de 05/2015, 06/2015 e 07/2015, e, posteriormente, foi feito o abatimento do valor total com o valor da média de consumo, qual seja R$ 521,52.

Ocorre que a agravada não efetuou o pagamento desses valores, portanto, são indevidos. Alega que comprovou que foi paga apenas a fatura de 05/2015, sendo que as demais, de 06 e 07/2015 não foram pagas, mas, sim refaturadas, conforme determinado na r. sentença.

Aponta outra incorreção, que é a apuração de multa e honorários do artigo 523 do CPC, uma vez que foi aplicada sobre a totalidade do débito, antes da dedução do valor pago, quando na verdade a multa seria devida apenas sobre eventual saldo não pago.

Liminarmente requer a concessão do efeito suspensivo, pois, foi deferida a expedição de alvará judicial do valor apurado pela contadoria. No mérito, requer a reforma da decisão agravada, para que seja considerado como devido à agravante o importe de R$ 9.192,30.

A liminar foi parcialmente deferida, (id. 70088480).

Nas contrarrazões, a parte agravada explicou que o prazo para manifestação da agravante nos autos, quanto aos cálculos apresentados pela contadoria, decorreu na data de 01/10/2020 (id. 41335508), prazo devidamente certificado nos autos; o que houve foi a intimação da empresa agravante para que tomasse conhecimento da digitalização dos autos que migração para o PJE e, aproveitando-se apresentou impugnando, quando já havia decorrido o prazo. No mérito, pontua a assertividade da decisão agravada. Requer, o não conhecimento do recurso; caso superado, que seja desprovido.

Ante ao anunciado pela parte agravada, convertido o julgamento em diligência e solicitei certidão da Secretaria da 11a Vara Cível de Cuiabá quanto ao prazo final para apresentação da impugnação aos cálculos apresentados, a que se refere à certidão de id .41334052 (página 22) de 29 de maio de 2020.

Sobreveio a certidão juntada no id. 81446964. Da juntada foi dada ciência as partes e nada foi alegado.

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

Conforme relatado, cuida-se de Agravo de Instrumento com pedido de efeito suspensivo interposto por
ENERGISA MATO GROSSO – DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A.
, contra decisão proferida nos autos do Cumprimento de Sentença n.o 0033940-25.2015.8.11.0041, da 11.a Vara Cível da Comarca de Cuiabá, proposta por
MALTA ASSESSORIA DE COBRANCAS LTDA.
, que homologou o cálculo da contadoria judicial, determinando o prosseguimento da execução.

O recurso não ser conhecido, pois, o prazo para impugnação dos laudos transcorreu sem qualquer manifestação da parte agravante, conforme anuncia a certidão de id. 81446964, “verbis”:

“Certifico que a parte autora manifestou-se tempestivamente. Certifico que a parte requerida deixou transcorrer o prazo sem manifestação”.

Portanto, o prazo para impugnação do laudo se encontra precluso.

Para ilustrar:

“AGRAVO DE INSTRUMENTO - PRECLUSÃO DA MATÉRIA TRATADA NA MINUTA - CONHECIMENTO DO RECURSO - IMPOSSIBILIDADE Se a matéria tratada na minuta já precluiu, não é possível o conhecimento do Agravo de Instrumento AGRAVO DE INSTRUMENTO - PRECLUSÃO DA MATÉRIA TRATADA NA MINUTA - LITIGÃNCIA DE MÁ-FÉ - RECURSO IMPROVIDO. A insistência da parte em reiterar questão preclusa consiste em ofensa ao princípio da lealdade processual Isto porque, a pai te sabe que, uma vez pi eclusa a matei ia, nenhum beneficio podei á advu de continuar reiterando a alegação, de forma que tal conduta configui a provocação de incidente manifestamente infundado c resistência injustificada ao andamento do processo (artigo 17,incisos IV e VI, do Código de Processo Civil”. (TJ-SP - AG: 990092640682 SP, Relator: Armando Toledo, Data de Julgamento: 02/03/2010, 31a Câmara de Direito Privado, Data de Publicação: 16/03/2010)

A preclusão é a perda da faculdade que tem a parte de praticar determinado ato no processo. Assim, como o processo pressupõe uma marcha, isto é, é uma sucessão ordenada de fatos e acontecimentos regidos por lei, subordinando-se a prazos contínuos e peremptórios, a capacidade da parte para praticar determinados atos processuais fica subordinada também a determinados limites temporais. Por essa razão, decorrido o prazo fixado, extingue-se, independentemente de declaração judicial, o direito de praticar determinado ato.

Também, o fato da decisão agravada fazer menção às questões apresentadas pela parte, não renova prazo para recorrer.

Ante todo exposto,
NÃO CONHEÇO DO RECURSO,
em face da preclusão da matéria discutida.

Fica revogado o efeito suspensivo parcialmente deferido neste Recurso.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 01/06/2021